Tribunal: TJES
Processo: 5006730-11.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Cerceamento de Defesa; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006730-11.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAMILA GERALDINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CAMILA GERALDINO
,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que a paciente possui condenação com trânsito em julgado, sendo que até a presente data encontra-se aguardando a expedição de guia de execução penal.

Assim, pleiteia o impetrante seja determinada liminarmente a expedição da competente guia de execução penal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor de
CAMILA GERALDINO
,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que a paciente possui condenação com trânsito em julgado, sendo que até a presente data encontra-se aguardando a expedição de guia de execução penal.

Assim, pleiteia o impetrante seja determinada liminarmente a expedição da competente guia de execução penal.

A paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena de
09 (nove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Conforme asseverado pelo magistrado de primeira instância a paciente encontra-se até o presente momento foragida, não tendo sido cumprido o competente mandado de prisão.

Nos termos do que dispõe o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a Guia de Execução só será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso.

Considerando que a paciente se encontra foragida, a execução da pena não foi iniciada, não havendo, portanto que se falar em expedição de Guia de Execução.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO NÃO INICIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação desta Corte é firme no sentido de que não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em observância, notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ.
2. De acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Dessa forma, ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento do recorrente.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 104.220/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – GUIA DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA – ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de execução será expedida quando o réu estiver ou vier a ser preso. 2. No caso em tela, a paciente está foragida, não tendo sido cumprido o mandado de prisão e consequentemente, não foi a execução da pena iniciada. 3. Sem o cumprimento do mandado de prisão, não há que se falar em expedição de guia de execução. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.